Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702541-24.2018.8.07.0014 RECORRENTE: REOC REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, JUAREZ MORAES CABRAL FILHO, RAQUEL ELIANE OLIVEIRA CABRAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente coerente e motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do CPC/15. 3. A comissão de permanência “é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor. Sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora. Precedente do STJ. (...)” (Acórdão 1332242, 07127396820198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. A comissão de permanência possui natureza tríplice – remunerar (juros remuneratórios), atualizar a moeda (correção monetária) e compensar o inadimplemento (encargos moratórios). Logo, ela não se confunde com os juros. Nesse contexto, é vedada a cumulação dela com outros encargos, remuneratórios ou moratórios. Ademais, o valor cobrado a esse título não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 5. Confirmado pela perícia realizada em juízo que a aplicação da comissão de permanência se traduziu na incidência dos juros remuneratórios, juros de mora e multa, não há que falar em cumulação indevida. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido, ao contrário do que afirmado na decisão combatida, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que o contrato utilizado para comprovar a suposta liberação do crédito tenha sido realizado pelo recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 373 do CPC, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar á alegação de que o recorrido não cumpriu o seu ônus probatório, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023